Tribunal: STF
Processo: ACO 1011
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO A CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E A IDENTIFICAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA TITULAR DA COMPETÊNCIA PARA TRIBUTAR O GÁS LIQUEFEITO DERIVADO DO GÁS NATURAL PARA O CORRETO RECOLHIMENTO DO IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ICMS. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A discussão acerca da identificação do sujeito ativo competente para cobrar ICMS incidente sobre gás liquefeito derivado de gás natural não traz risco de abalo ao pacto federativo, inapta à configuração do conflito federativo atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.